Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-07.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE VIABILIDADE TÉCNICA. RESCISÃO. MULTA POR QUEBRA DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE/FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE NA COBRANÇA. CUMPRIMENTO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE.
1. É cediço que a Resolução 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 e 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios à contratante pessoa jurídica e, em contrapartida, exigir que fique vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo, de modo que o período de 36 (trinta e seis) meses estipulado não encontra óbice legal.
2. Não se pode imputar à prestadora de serviços de telefonia a causa pelo inadimplemento contratual ou mesmo falha na prestação do serviço, na hipótese em que o óbice para a continuidade da execução do contrato se deu por fato superveniente decorrente de interesse da contratante em alterar o seu logradouro para área em que não há viabilidade técnica e disponibilidade de rede.
3. O objetivo da penalidade no caso de rescisão antecipada e injustificada do pacto é ressarcir a empresa pelos investimentos realizados, sendo certo que, no período em que executado o serviço, houve retorno financeiro à prestadora, não comparecendo razoável a cobrança da mesma multa para àquele que quebra o pacto no início, no meio ou no fim do prazo de fidelização, consoante entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Mostra-se lícita a multa cobrada pela quebra de fidelização quando a causa não é imputável à empresa de telefonia e tendo em vista que a previsão no ajuste para fins de cálculo da penalidade é proporcional aos meses remanescentes da fidelidade.
5. É indevida a cobrança referente à prestação de serviços de telefonia após a solicitação de cancelamento, devendo o valor ser restituído na forma simples quando a contratante não se enquadra no conceito de consumidora.
6. Recurso parcialmente provido.